Tribunal: TJPA
Processo: 0807590-41.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807590-41.2023.8.14.0028

APELANTE: JOAQUIM JACINTO FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ajuizada por aposentado que nega ter contratado a modalidade. Sentença de improcedência reformada por decisão monocrática para reconhecer a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravo interno devolve à análise deste colegiado as seguintes matérias:

(i) validade do contrato celebrado;

(ii) cabimento da restituição em dobro dos valores;

(iii) configuração de dano moral e razoabilidade do valor arbitrado;

(iv) necessidade de compensação dos valores recebidos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente comprovação de desbloqueio ou uso do cartão, incide o erro substancial (CC, art. 138), agravado pela hipossuficiência do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).

4. Configurada a má-fé do fornecedor, cabível a restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único).

5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, sendo razoável o valor fixado em R$ 5.000,00.

6. Correta a determinação de compensação dos valores recebidos, conforme arts. 368 e 369 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) quando não demonstrada a ciência e anuência do consumidor, sendo cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

2. O desconto não autorizado em benefício previdenciário configura violação à dignidade do consumidor, sendo passível de reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 368, 369; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2201598/DF; TJSP, Apelação Cível 1035051-60.2021.8.26.0506.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S.A., inconformado com a decisão monocrática lançada no id nº 29484226, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por JOAQUIM JACINTO FERREIRA, reformando a sentença de improcedência para:

1-

Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, determinando a devolução em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC e juros de mora desde cada desconto,

2-

Autorizar a compensação do valor recebido pelo autor em razão do contrato.

3-

Condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e

4-

Fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões do agravo interno (id nº 30090067), o banco agravante sustenta:

(i) a tempestividade do recurso, demonstrando que a interposição se deu dentro do prazo legal;

(ii) a inexistência de vício na contratação, alegando que houve adesão regular ao contrato de cartão de crédito consignado;

(iii) a inexistência de má-fé e a inadequação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC;

(iv) a ausência de elementos que justifiquem a indenização por dano moral, e que o valor de R$ 5.000,00 seria excessivo; e

(vi) a necessidade de compensação dos valores recebidos.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que:

(i) reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

(ii) determinou a devolução em dobro dos valores descontados;

(iii) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e

(iv) condenou o banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

A decisão agravada expõe, com clareza, que o contrato em questão foi apresentado como de cartão de crédito consignado, mas sem comprovação de uso, desbloqueio ou anuência efetiva do consumidor. Restou evidente o erro substancial na contratação, conforme art. 138 do CC, reforçado pela aplicação do art. 6º, VIII do CDC. O banco não logrou êxito em demonstrar que o consumidor tinha plena ciência da natureza da contratação.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que, configurado o vício de consentimento e a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal entendimento foi corretamente aplicado pela relatora, conforme precedentes transcritos na decisão.

O valor de R$ 5.000,00 foi arbitrado com base na extensão do dano, na capacidade econômica do ofensor e no caráter pedagógico da medida. Não se mostra desarrazoado ou desproporcional. A jurisprudência admite tal quantia em casos similares e não há que se falar em “mero aborrecimento”, pois o desconto indevido em benefício previdenciário atinge diretamente a dignidade do consumidor idoso.

A decisão monocrática já determinou, no item do “2” do dispositivo, a compensação prevista nos arts. 368 e 369 do CC, entre o que foi efetivamente recebido e o que deve ser restituído.

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 10/02/2026